Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700271-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JP COMERCIO EIRELI - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimadas a se manifestarem, na forma do despacho id 15320483, as partes permaneceram inertes, conforme certificado em id 16147778. A rigor, todos os atos processuais que têm sido praticados nos autos após o trânsito em julgado da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, não deveriam ter ocorrido, porquanto não há título judicial algum, originado nestes autos, a que se deva dar cumprimento. Assim, os depósitos promovidos pelo impetrante ao longo do trâmite do feito, em conta judicial vinculada a este juízo, deveriam ter sido, simplesmente, liberados em seu favor, cabendo às partes, na seara administrativa, ajustarem o que lhes aprouver quanto ao pagamento dos débitos tributários que ensejaram a presente impetração e quanto à forma de quitação dos parcelamentos deferidos em favor do impetrante. Não obstante, deferiu-se pedido do impetrante, com o qual concordou o impetrado, para transformar em renda parte do valor depositado em juízo, a fim de quitar os valores por ele devidos nos parcelamentos 4107417300 e 4107833789, cujos saldos devedores, relativamente ao dia 25/06/2019, eram de R$ 10.255,80 e R$ 20.600,73, respectivamente, conforme id 9453061. O saldo da conta judicial, de acordo com o ofício da Caixa Econômica Federal (id 9200551, p. 3), era de R$ 42.954,33, em 05/06/2019, suficiente para a quitação dos valores acima mencionados, no total de R$ 31.189,53, e liberação do restante, R$ 11.764,80, precisamente os valores que constaram dos alvarás de levantamento expedidos em favor das partes, segundo id's 11669523 e 11669585. Todavia, ao tentar sacar o valor, o Distrito Federal foi informado pela CEF que o saldo remanescente na conta judicial não era suficiente para a liberação do valor constante do alvará expedido em seu favor (R$ 31.189,53), conforme ofício em id 15293232, p.6. Pelo que consta no extrato de movimentação da conta judicial, o impetrante, mediante o alvará de levantamento expedido em seu favor, sacou a quantia de R$ 12.985,81, em 28/11/2019 (id 15293232, p. 4), o que se deve, provavelmente, ao cumprimento equivocado do alvará pela CEF, tendo sido liberados para o impetrante, além do valor de R$ 11.764,80, os acréscimos legais (correção da poupança) de todo o valor depositado na conta judicial, quando deveriam ter sido limitados (os acréscimos) à proporcionalidade daquele valor (R$ 11.764,80), daí porque só restou na conta o valor de R$ 30.979, 04, insuficiente para o cumprimento do alvará de levantamento expedido em favor do Distrito Federal. Dado esse imbróglio, os desdobramentos na tentativa de solucionar a questão dentro deste procedimento judicial somente irão se alongar no tempo, com prática de atos processuais que, como já se disse anteriormente, sequer deveriam ter sido iniciados, ainda mais quando as partes não se mostram interessadas em atender aos chamados deste juízo para se manifestarem, de modo que a solução mais apropriada é a liberação do total depositado na conta judicial em favor do impetrante, titular do numerário, devendo a referida parte buscar o pagamento dos seus débitos tributários relativos aos parcelamentos diretamente com o Fisco Distrital. Diante do exposto, torno sem efeito o alvará de levantamento expedido em favor do Distrito Federal (id 11669523) e determino a expedição de ofício à CEF para que informe o saldo remanescente na conta judicial em consideração, vinculada a este juízo. Com a resposta da CEF, expeça-se alvará de levantamento de toda a quantia disponível em favor do impetrante. Após, nada mais havendo, remetam-se os autos ao arquivo definitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2020 16:19:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador